Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727903-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH FARIAS CORREA AGRAVADO: FLAVIO LUIZ MACEDO COATIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBORAH FARIAS CORREA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória cc/ Busca e Apreensão no 0715628-29.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a determinação de busca e apreensão do veículo negociado entre as partes. A agravante narra que firmou contrato de compra e venda de veículo com o agravado, que se comprometeu a realizar o pagamento do valor total do financiamento no prazo de trinta dias. Afirma que o agravado já recebeu o veículo, mas que não adimpliu com sua parte contratual, estando o veículo com três parcelas em atraso perante a instituição financeira credora. Argumenta que a decisão judicial que negou o pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo, lhe trazem enormes prejuízos, uma vez que a utilização do veículo por parte do agravado pode gerar prejuízos em nome da agravante, tanto de cunho financeiro quanto criminal, em razão de eventual possibilidade de acidentes de trânsito ou utilização indevida do bem móvel. Afirma que já teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e que a falta de pagamento do IPVA pode acarretar na inscrição de seu nome da Dívida Ativa, além de ter que suportar com eventuais multas de trânsito. Tece outras considerações e colaciona julgado em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo no endereço do agravado, mantendo a agravante como fiel depositária. Que seja deferida a tutela de urgência para revogar a procuração pública que outorgou poderes ao agravado sobre o referido bem. No mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, nos termos dos pedidos liminares. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, mostram-se presentes estes pressupostos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 133972332): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DEBORAH FARIAS CORREA em desfavor de FLAVIO LUIZ MACEDO COATIO, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, a parte autora informa que vendeu o ágio do veículo descrito na inicial ao réu, o qual não estaria pagando as prestações do financiamento e gerando débito no nome da autora. As partes celebraram contrato escrito com previsão de retomada do veículo no caso de inadimplemento do comprador. A autora tem receio de ver seu nome negativado pela instituição financeira. Assim, requer tutela de urgência de busca e apreensão do veículo. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Embora esteja presente a probabilidade do direito verificada por meio do contrato escrito e das parcelas em aberto do financiamento do automóvel, sendo muito provável, senão certo o direito de rescisão do contrato, não vejo como preenchido o requisito de perigo de dano. Do pondo de vista do perigo de dano, anoto que, quando a parte pratica um ato ou negócio jurídico às margens dos protocolos legais que, no caso se materializa com a alienação do veículo financiado (venda do ágio) sem a anuência do real proprietário, a instituição financeira, o alienante assume vários riscos, dentre os quais o do não adimplemento do financiamento pelo adquirente. Nesse sentido, se a própria autora deu causa ao embaraço do bem, não pode agora alegar o perigo de dano, que ela mesma incrementou, para fundamentar o pedido de tutela de urgência. Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. No caso em análise, discute-se a possibilidade seja de apreensão do veículo em razão de alegado descumprimento contratual de compra e venda pactuado entre as partes. O pedido liminar da agravante possui verdadeiros contorne de uma tutela de urgência de natureza cautelar, que deve observar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 c/c 301 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, tratando-se de tutela de urgência cautelar, o legislador permite que o magistrado se utilize de diversos para a efetivação da medida, conforme previsto no artigo 301 c/c 139, inciso IV do CPC: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Com efeito, no caso em análise é possível se verificar de pronto que houve a realização do negócio jurídico alegado pela agravante, conforme se depreende do contrato de compra e venda juntado ao ID 133940894. Ressalte-se, ainda, que o referido contrato possui previsão expressa no sentido de que o não cumprimento da quitação do veículo prazo estipulado, ou de outras obrigações contratuais, acarreta na rescisão contratual, bem como a retomada imediata do automóvel. Confira-se: Parágrafo Quarto. O presente contrato de compra e venda de veículo financiado será automaticamente rescindido, independente de qualquer aviso ou interpelação administrativa ou judicial, pela ocorrência de infração a qualquer de suas cláusulas, especialmente pelo não cumprimento da quitação do veículo no prazo estipulado no Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, permitindo a retomada imediata do veículo e perda dos valores já pagos. A agravante também comprovou que o prazo estipulado para a quitação do veículo foi descumprido, pois, nos termos da do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, a quitação deveria ter ocorrido em 30 dias a partir da assinatura do contrato, que ocorreu em 7 de junho de 2022, ou seja, a quitação deveria ter sido realizada até 7 de julho de 2022. Contudo, verifica-se do documento de ID 133942952 que as parcelas referentes aos meses de junho, julho e agosto não foram adimplidas, o que demonstra que o agravado deixou de quitar o valor total do automóvel. Nesse contexto, resta cabalmente demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, pois sabe-se que veículos são bens de fácil locomoção e deterioração, estando sujeitos a acidentes e outros percalços inerentes ao trânsito diário. Necessário registrar, ainda, que embora a negociação tenha se dado ao arrepio das exigências legais, uma vez que dependeria da anuência do credor fiduciário, o Poder Judiciário não pode simplesmente abrir mão de resguardar o objeto do litígio, mormente porque a medida pleiteada visa garantir o resultado útil do processo e evitar que o litígio se propague e afete terceiros, por exemplo, com a eventual venda do veículo pelo agravado. Assim, resta possível a utilização da medida de busca e apreensão do automóvel, conforme já entendeu esta eg. Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. Segundo o princípio da cooperação, positivado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Havendo indícios de que o veículo objeto da disputa entre os particulares foi alienado a terceiro, mesmo tendo o agravante ciência da restrição de transferência imposta pelo magistrado de origem, a busca e apreensão do bem é medida adequada, capaz de garantir o resultado útil do processo. (Acórdão 1406431, 07358308220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, a mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao pedido de revogação da procuração outorgada em favor do agravado, uma vez que o referido documento lhe conferiu amplos poderes, inclusive para vender e transferir o veículo para terceiros e em causa própria (ID 133942947), o que pode fazer com que o bem seja perdido antes da resolução da lide. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal requerida, para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide, devendo a autora, ora agravante, ficar na condição de fiel depositária; bem como para determinar ao Cartório competente que revogue a procuração de ID 133942947. O Juízo a quo deve tomar as providências para a expedição dos mandados e ofícios. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022 18:55:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador